Tribunal: TJMT
Processo: 1025700-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025700-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALENCAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 318.283.291-34 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV).
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA REPETITIVO 1.190 DO STJ.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), considerando a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.190.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.190 (REsp 2030855/SP), fixou a tese de que "
na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV
".

4. Contudo, o STJ modulou os efeitos dessa tese, determinando sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão respectivo (01.07.2024).

5. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em data anterior à publicação do acórdão (25.09.2023), devendo ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época, segundo o qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de RPV, independentemente de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, quando o crédito estiver sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em processos iniciados antes da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 do STJ (01.07.2024), em observância à modulação de efeitos estabelecida."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 517; STJ, REsp 2030855/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024,
DJe
01.07.2024; TJMT, AI 10305677720248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025,
DJe
10.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
ALENCAR PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1025700-37.2021.8.11.0003,
julgou improcedente o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e extinguiu a execução.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a interpretação do magistrado não se aplica ao caso, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado em 10.11.2023, antes da publicação do acórdão do tema repetitivo 1190 (01.07.2024), devendo ser aplicada a Súmula 517 do STJ.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

276007393).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ALENCAR PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1025700-37.2021.8.11.0003,
julgou improcedente o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e extinguiu a execução.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte na expedição de precatório ou RPV, conforme a regra do art. 85, § 7o, do CPC.

Pois bem.

De início, é necessário traçar um panorama acerca da evolução jurisprudencial sobre o tema objeto do presente recurso, a fim de compreender adequadamente a questão posta em debate.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 85, §7o, estabelece que: "
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
".

O c. Superior Tribunal de Justiça, anteriormente ao CPC/2015, já havia editado a Súmula 517, com o seguinte teor: "
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
". (SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015,
DJe
02/03/2015)

Com o advento do novo Código de Processo Civil, instaurou-se nova discussão sobre o tema, especialmente no tocante à incidência de honorários em cumprimento de sentença que resulte em expedição de RPV. O STJ, interpretando o art. 85, §7o do CPC, firmou entendimento no sentido de que seriam devidos honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas, quando o crédito estivesse sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Contudo, mais recentemente, o próprio STJ evoluiu em seu entendimento, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.190, fixando a seguinte tese: "
Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV
".

Ocorre que, no julgamento do REsp 2030855/SP (2022/0310161-3), além de fixar a tese acima transcrita, o STJ modulou seus efeitos, determinando sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão respectivo. O julgamento foi realizado em 20.06.2024, com publicação no DJU em 01.07.2024.

A modulação dos efeitos foi assim fundamentada: "
O
s pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

Por isso, a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão.
" (STJ - REsp 2030855 SP 2022/0310161-3 - Órgão Julgador: Primeira Seção – Publicação:
DJe
01/07/2024 – Julgamento: 20 de
Junho
de 2024 – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN)

No caso concreto, verifica-se, conforme documentação constante dos autos (Id. 274219899), que o cumprimento de sentença foi iniciado em 25.09.2023, portanto, em data anterior à publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 do STJ.

Assim, ao caso em análise, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época do início do cumprimento de sentença, ou seja, aquele segundo o qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de RPV, independentemente da existência de impugnação.

Este entendimento, inclusive, tem sido adotado por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA .
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. MODULAÇÃO DA TESE 1 .190/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I .
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra o INSS, com fundamento no art. 85, § 7o, do CPC, considerando que não houve impugnação à execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em casos de Requisição de Pequeno Valor (RPV), à luz da Súmula 517 do STJ e da modulação da Tese 1.190 fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 517 do STJ dispõe que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, após o prazo de pagamento voluntário. 4. O
art
. 85, § 7o, do CPC limita a aplicação dessa regra aos casos de precatório, não abrangendo RPVs.

5. A Tese 1.190 do STJ, estabelecida em recurso repetitivo (REsp 2030855/SP), modulou os efeitos para restringir sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão em 01 .07.2024.

6. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em 01 .07.2022, aplicando-se a jurisprudência anterior, que admite o arbitramento de honorários advocatícios em RPVs, mesmo na ausência de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7 .
Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, quando o crédito estiver sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor – RPV, observada a modulação de efeitos da Tese 1.190 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 85, § 7o; Lei no 10.259/2001; Lei no 9.494/1997, art. 1-
D .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 517; STJ, REsp 2030855/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20 .06.2024.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10305677720248110000, Rel. Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Cabe ressaltar que o instituto da modulação dos efeitos das decisões, aplicado pelo STJ ao fixar a tese do Tema Repetitivo 1.190, tem por finalidade justamente preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados no sistema judicial, evitando que alterações jurisprudenciais gerem surpresas indesejáveis àqueles que pautaram suas condutas processuais com base no entendimento jurisprudencial então vigente.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau, ao deixar de fixar honorários advocatícios no cumprimento de sentença que resultou em expedição de RPV, deixou de observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ quando da fixação da tese do Tema Repetitivo 1.190.

Portanto, considerando que o cumprimento de sentença foi iniciado em 25.09.2023, data anterior à publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 (01.07.2024), aplica-se ao caso o entendimento jurisprudencial anterior, sendo devidos honorários advocatícios em favor do causídico do exequente, conforme o art. 85 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025